Tribunal: TJBA
Processo: 8000405-30.2022.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000405-30.2022.8.05.0254 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GEOVANE COSTA PEREIRA e outros (4) Advogado(s): RAFAEL ROCHA CALDEIRA, DELIO SANTANA ALVES, DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como JOSE CLEYSON OLIVEIRA CARNEIRO, ISAQUE GALDINO DA SILVA, JOSE WILSON CONCEICAO DOMINGUES, ROBERTO CONCEICAO DOMINGUES, CARLA JANAYNA CARNEIRO NUNES, DEBORA RAFAELA BATISTA CARNEIRO, JOSE SCHARLLYS OLIVEIRA MOREIRA, ISRAEL DAVE SOUZA BORGES VIANA, TARCISIO MAGALHAES AZEVEDO, SEBASTIAO CARDOSO QUEIROZ APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO (ARTS. 157, §2º, II, VII, C/C O ART. 61, II, "H", AMBOS DO CP). RECURSOS DE TRÊS RÉUS E DO ESTADO DA BAHIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA. NÃO ACOLHIMENTO. EVENTUAIS IRREGULARIDADES OCORRIDAS NA FASE INVESTIGATIVA NÃO CONTAMINAM A AÇÃO PENAL QUANDO CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PRODUZIDOS EM JUÍZO. NULIDADE DA SENTENÇA POR DESOBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS. DOSIMETRIA GENÉRICA. INOBSERVÂNCIA AO ART. 59, DO CP. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 381, III, 315, § 2º, III E IV, E 564, IV E V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA CONTRA SENTENÇA QUE O CONDENOU AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO DEFENSOR DATIVO. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A DEFENSOR DATIVO. VALOR DOS HONORÁRIOS. FIXAÇÃO DE FORMA PROPORCIONAL AO TRABALHO EXERCIDO. A) RECURSOS DA DEFESA. I. Preliminar de Nulidade das Provas. A Defesa de João Leno, pugna pelo reconhecimento da nulidade das provas obtidas em sede de investigação, sob a alegação de que o celular Samsung, modelo “A 03”, azul, (IMEI: 352081302195726 e IMEI 2: 357299752195724), apreendido em posse de Geovane Costa Pereira, não tinha nota fiscal apta a atestar que a vítima Natalino Araújo Filho realmente era o seu proprietário. In casu, mesmo sem a referida nota fiscal, é evidente de quem é a titularidade do bem, diante o Boletim de Ocorrência (ID 63639956, fl. 57) onde foi registrado o IMEI do aparelho, bem como do Termo de Restituição (ID 63639956, fl. 39). Ademais, as oitivas dos depoentes em sede policial e judicial, evidencia que o celular realmente pertence à vítima Natalino Araújo Filho. De mais a mais, sabe-se que as irregularidades ocorridas no âmbito investigativo não contaminam a ação penal, desde que corroboradas por elementos obtidos com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. II. Mérito. Do pleito absolutório. Demonstrada de forma inequívoca a autoria e materialidade delitivas do crime de roubo majorado (art. 157, §2°, II e VII c/c art. 61, II, “h” ambos do CP), impossível cogitar a absolvição dos Recorrentes, com base no farto conjunto probatório contido nos autos. III. Da dosimetria da pena. Nulidade Parcial da Sentença Condenatória. No caso em análise, o juiz a quo deixou de considerar a peculiaridade de cada indivíduo no momento da dosimetria da pena, sendo que cada um tivera uma função específica durante a prática delitiva. Nesse sentido, é incabível utilizar a mesma fundamentação para todos, sendo explícita a violação do Direito Constitucional da Individualização das Penas. Com isso, a simples fundamentação genérica aplicada para todos os réus durante a análise das circunstâncias judiciais, bem como, a fixação da mesma pena, sem a devida observância ao art. 59 do CP, impede que o Tribunal ad quem supra a carência de motivação, sob pena de indevida supressão de instância, e, acima de tudo, viola as disposições contidas nos artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, 381, inciso III, 315, § 2º incisos III e IV e 564, incisos IV e V do Código de Processo Penal, com a consequente nulidade absoluta do decisum, devendo o juízo a quo refazê-la, nos termos do art. 573, § 1º do Código Processual Penal. B) RECURSO DO ESTADO DA BAHIA I. Recurso interposto pelo Estado da Bahia contra o arbitramento de honorários ao defensor dativo, fixados no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). II. Apesar de alegar genericamente a suposta existência do Grupo Especializado para a Defesa no Tribunal do Júri, criado pela Defensoria Pública, o Estado da Bahia não comprovou a atuação do aludido Órgão na Comarca de Tanque Novo/ BA – que não possui Defensor Público nomeado. O referido Grupo tem por objetivo a atuação em plenário nos processos envolvendo crimes contra a vida, o que não é o caso dos autos, eis que aqui se apurou o cometimento do delito de roubo majorado (art. 157, §2º, II e VII c/c art. 61, II, “h” ambos do CP). III. A não observância ao entendimento firmado no Tema Repetitivo 984 do STJ não implica nulidade da sentença de piso, uma vez que o tema em testilha trata da inexigibilidade de vinculação do Magistrado aos valores dispostos na Tabela de Honorários Advocatícios confeccionada unilateralmente pela Ordem dos Advogados do Brasil. IV. A Comarca de Tanque Novo/ BA não dispõe de membro da Defensoria Pública. É assente na jurisprudência do STJ que, sendo nomeado defensor dativo em processo criminal, no qual o Estado é o autor da demanda, os honorários são devidamente fixados na sentença, pelo juízo criminal, cujo trânsito em julgado constitui, inclusive, título executivo judicial líquido, certo e exigível. Prefaciais rejeitadas. V. Do mérito. Constitui ônus constitucional do Estado promover a assistência judiciária gratuita ao acusado hipossuficiente. Assim, diante da ausência de representante da Defensoria Pública na Comarca, o defensor dativo, Dr. Israel Dave Souza Borges Viana, OAB/PE 39.857 faz jus aos honorários advocatícios. No caso vertente, o Magistrado a quo arbitrou a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo o defensor dativo, ora Apelado, acompanhado toda a persecução criminal de dois réus, iniciando com a Resposta à Acusação (ID 63640942 e 63640944), Alegações Finais (ID 63641129 e 63641120) e Contrarrazões (ID 63641195), além de se fazer presente nos atos instrutórios. Portanto, deve ser mantido o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de honorários, pois se revela justo e proporcional, visto que o defensor dativo apresentou as peças processuais adequadas a cada fase processual penal, representando dois acusados, o que evidencia labor com maior complexidade, considerados os parâmetros estabelecidos no art. 85, §2º, bem como o entendimento fixado pela Terceira Seção do STJ, no julgamento dos REsp n. 1.656.322/SC e REsp n. 1.665.033/SC, de relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, ocorrido em 23/10/2019, DJe 4/11/2019, sob a égide dos recursos repetitivos. RECURSOS DA DEFESA CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS, SENTENÇA ANULADA EM PARTE. APELO DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000405-30.2022.8.05.0254, da Comarca de Tanque Novo/BA, nos quais figuram como Apelantes, GEOVANE COSTA PEREIRA, ZENILTO JOSE DE SOUSA, ADEVAN SILVA COSTA, JOAO LENO SOUSA SILVA E O ESTADO DA BAHIA, e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DOS RECURSOS DA DEFESA, REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, ANULANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA; E CONHECER DO APELO DO ESTADO DA BAHIA, REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.